Tribunal: STF
Processo: Rcl 87236
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nº 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Belimumabe. Ato judicial. Observância dos requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.



    2. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec.



    3. No caso concreto, verifica-se que as instâncias de origem indeferiram o fornecimento do medicamento, registrado na Anvisa e não incorporado às políticas públicas do SUS, fundamentando-se (i) na conclusão desfavorável ao fornecimento avaliado em nota técnica do Natjus elaborada para o caso concreto dos autos; (ii) na ausência de demonstração de ilegalidade do ato da CONITEC de não incorporação do referido medicamento; e (iii) na impossibilidade da incursão do Judiciário no mérito do mencionado ato administrativo - a revelar, nessa medida, que a autoridade reclamada não se afastou das balizas fixadas no julgamento dos paradigmas.



    4. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.



    5. Agravo regimental não provido.